Tribunal: TJDFT
Processo: 0742814-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0742814-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: MAYLA BEZERRA SANTOS DECISÃO A homologação de acordo após o julgamento do recurso não compete ao relator, na forma do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora